Tribunal: STF
Processo: RE 116572
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
Autarquias educacionais (Lei 7.419/85). Funções  de  simples
assessoramento (D. Lei 1971/82).
         Encontra-se expresso no art. 7. da Lei 7.419/85, que  possui
caráter interpretativo, que o sistema remuneratorio, previsto no art.
3. da Lei 1991/82, só se referia as autarquias do Sistema  Financeiro
Nacional. E a tal sistema não pertencem as autarquias educacionais.
         Ademais, o art.  3.  do  D.  Lei  1971,  regulamentado  pelo
Decreto  n.  89.253/83,  não  se  aplicava  a  funções   de   simples
assessoramento.